Tribunal: TJMT
Processo: 1001837-22.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001837-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO CALIXTO DE SOUZA - CPF: 287.093.178-64 (ADVOGADO), KELLY ROTHER BERTAGNOLI - CPF: 907.460.821-34 (EMBARGANTE), MARIA JOSE DA CONCEICAO FAIS - CPF: 622.421.641-04 (AGRAVADO), KELLY ROTHER BERTAGNOLI - CPF: 907.460.821-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ALVIAR ROTHER registrado(a) civilmente como ALVIAR ROTHER - CPF: 028.065.179-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO FAIS - CPF: 161.474.729-68 (AGRAVADO), MURILO SUDRE MIRANDA - CPF: 761.492.931-49 (ADVOGADO), REMIGIO DURIVAL MOMESSO - CPF: 198.608.119-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EUFRASIO BELOTTO - CPF: 324.868.718-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY ROTHER - CPF: 395.488.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PAULA SARTORE DONINI - CPF: 318.378.008-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Recurso de Embargos de Declaração em
Recurso de Agravo de Instrumento.
Ação Anulatória
.
Alegação de Omissão
. Vício inexistente.

Embargos de Declaração Rejeitados
.

I. Caso em exame

1
.
O
Embargante alega omissão no

A
córdão que proveu parcialmente
seu Recurso de Agravo de Instrumento,
reconheceu o litisconsórcio necessário, mas afastou a possibilidade de aprecia
r tese de
usucapião no momento processual em curso. Nas razões recursais, o Embargante sustenta que o prazo da prescrição aquisitiva
foi completado
no curso do processo, considerando que a
A
ção é
A
nulatória (não possessória ou petitória).

II. Questão em discussão

2.
Verificar se o
A
córdão é omisso por não apreciar a possibilidade de reconhecimento da usucapião como fato superveniente, nos termos do art. 493 do CPC e da jurisprudência do STJ, inclusive diante do Enunciado 497, da V Jornada de Direito Civil (STJ/CJF).

III. Razões de decidir

3.
Não há omissão no
A
córdão embargado, pois a matéria relativa ao momento para arguição da prescrição aquisitiva foi analisada e rejeitada, com fundamento no entendimento consolidado do STJ de que a usucapião, como matéria de defesa, deve ser arguida tempestivamente na contestação, sob pena de preclusão.

4.
A mera discordância da parte quanto ao mérito do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios com a intenção de rediscutir a causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de E
mbargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Não há omissão no acórdão quando a matéria devolvida foi expressamente enfrentada e rejeitada.
”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001837-22.2025.8.11.0000

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto
pelo
Espólio

de
Alviar

Rother

em virtude de Acórdão que, por maioria, proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento que interpôs com o intuito de reformar decisão proferida na Ação de Nulidade de Ato Jurídico promovida pelo f
alecido
Antônio Fais
e sua esposa
Maria José da Conceição Fais
.

O Embargante
Alega que
o Acórdão é omisso
pois, no caso concreto, o prazo da prescrição aquisitiva teria se completado no curso do processo, dado que a ação ajuizada é anulatória (e não possessória ou petitória), não interrompendo o prazo da usucapião.

Aduz
que, nos termos do art
igo
493
,
do CPC
e da jurisprudência do STJ, o juiz deve considerar fatos supervenientes relevantes para o julgamento,
a exemplo da
implementação do prazo da usucapião durante a tramitação do processo.

Afirma que a vedação de reconhecimento da usucapião neste momento
ofende
os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, além de gerar risco de ajuizamento de nova ação para obtenção de direito que poderia ser reconhecido na presente demanda.

Cita o Enunciado 497
,
da V Jornada de Direito Civil (STJ/CJF), segundo o qual o prazo para usucapião pode ser completado no curso do processo, salvo em casos de má-fé processual, e traz julgados do STJ e de tribunais estaduais que reconhecem essa possibilidade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e permitir o exame da usucapião no curso da demanda, em observância ao art. 493 do CPC e à jurisprudência aplicável.

Embora intimado para manifestar nos termos do artigo 1.023, § 2º, do CPC, o Espólio Embargado deixou transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Espólio de
Alviar

Rother
a
lega que
o Acórdão é omisso
pois, no caso, o prazo da prescrição aquisitiva teria se completado no curso do processo, dado que a ação ajuizada é anulatória (e não possessória ou petitória), não interrompendo o prazo da usucapião.

Aduz
que, nos termos do art
igo
493
,
do CPC
e da jurisprudência do STJ, o juiz deve considerar fatos supervenientes relevantes para o julgamento,
a exemplo da
implementação do prazo da usucapião durante a tramitação do processo.

Afirma que a vedação de reconhecimento da usucapião neste momento
ofende
os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, além de gerar risco de ajuizamento de nova ação para obter direito que poderia ser reconhecido nesta demanda.

Cita o Enunciado 497
,
da V Jornada de Direito Civil (STJ/CJF), segundo o qual o prazo para usucapião pode ser completado no curso do processo, salvo em casos de má-fé processual, e traz julgados do STJ e de tribunais estaduais que reconhecem essa possibilidade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e permitir o exame da usucapião no curso da demanda, em observância ao art. 493 do CPC e à jurisprudência aplicável.

Nota-se a nítida intenção de reforma do julgado.

A omissão, conforme o texto expresso dos incisos I e II, do parágrafo único, do artigo 1.022, ocorre quando o Julgador deixa
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
ou
incorr
e
em qua
is
quer das condutas descritas no art. 489, § 1º
, da Lei de Ritos
.

O Recorrente, por sua vez, sob a pecha de que o Acórdão é omisso, pretende seu
rejulgamento
.

A questão devolvida foi devidamente analisada e fundamentadamente rejeitada. Para que não paire dúvida, transcrevo trecho do voto condutor:

Não há dúvida de que a jurisprudência do STJ “é no sentido de ser possível a arguição de usucapião como meio de defesa, ainda que se cuide de ação anulatória (cf. Súmula 237 do STF)”. (
AgRg
no REsp n. 601.113/RS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 19/8/2010,
DJe
de 27/8/2010).

É pertinente, relembrar, todavia, que “consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a prescrição aquisitiva - usucapião - como matéria de defesa deve ser arguida na contestação, sob pena de preclusão" (
AgInt
no
AREsp
484.474/MG, relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 17/12/2020)”. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.476.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 13/6/2024).

São oportunas as palavras do Ministro
Luis
Felipe Salomão, ao elucidar o tema no julgamento do Recurso Especial n. 1.106.809/RS:

Na prescrição aquisitiva, ou usucapião, é indispensável que o postulante alegue seu direito, quer por via de ação própria, quer por exceção de domínio, nos termos da súmula 237/STF,
"o usucapião
pode ser arguido em defesa",
não sendo dado ao magistrado declará-lo de ofício mediante a invocação do art. 219, § 5º, do CPC.

O momento para a arguição da prescrição aquisitiva, sob pena de preclusão, é na contestação, uma vez que ante o princípio da igualdade das partes no processo, consoante o art. 128 do CPC, deve o juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte
. (REsp n. 1.106.809/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 3/3/2015,
DJe
de 27/4/2015). (sem destaques no original)

Não há dúvida: ainda que seja cabível exceção de domínio em Ação de Nulidade do Negócio Jurídico, é necessário que a Exceção seja arguida tempestivamente na Contestação, sob pena de preclusão, o que não ocorreu.

Assim, em que pese o entendimento dos eminentes Desembargadores que proferiram os votos antecedentes, não vejo como alterar a decisão agravada, vez que a usucapião somente foi arguida neste momento, depois de mais de 30 (trinta) anos de trâmite processual.

A tese deveria ter sido suscitada na Contestação e não o foi. Portanto, no meu entender
,
está preclusa.

E
vidente a inexistência de omissão no julgado
; portanto,
rejeito o Recurso de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025